Tribunal: TJMT
Processo: 1004416-04.2020.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004416-04.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO ROSSETTO - CPF: 700.622.001-78 (APELADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), ELISAMAR LEAL NOGUEIRA - CPF: 463.665.201-00 (APELANTE), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O PROVEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, IV, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Elisamar Leal Nogueira contra sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução, que declarou a nulidade do contrato executado com fundamento nos artigos 166, III, e 167, §1º, II, do Código Civil.

2.

A sentença também impôs multa de 3% sobre o valor da causa à parte embargada/apelante, por má-fé, e determinou o pagamento ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barra do Garças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; e (ii) estabelecer se o contrato é válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A sentença proferida não analisou todos os argumentos apresentados pela parte apelante, o que configura nulidade, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, pois não enfrentou questões essenciais capazes de infirmar a conclusão adotada.

5.

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, exige que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade.

6.

A aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC, que autoriza o julgamento imediato do mérito em casos específicos, não se justifica no presente caso, pois há necessidade de maior instrução e apreciação pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido em parte e provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da sentença decorre da ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

2. O julgamento do mérito pela segunda instância somente pode ocorrer quando a causa estiver madura, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 81, 85, §2º, 166, III, 167, §1º, II, 489, §1º, IV, e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5003724-35.2016.4.04.7010, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 13.11.2019; TJ-GO, Ap nº 0372198-59.2013.8.09.0137, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, j. 29.06.2018; TJ-SE, AC nº 0000539-09.2012.8.25.0087, Rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça, j. 25.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Elisamar Leal Nogueira
contra sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução de nº 1004416-04.2020.8.11.0004 em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que
julgou procedente os embargos à execução para declarar a nulidade do contrato que lastreia o processo executivo, com fundamento nos artigos 166, III e art.167, §1º, II, ambos do Código Civil. A sentença condenou a parte embargada/apelante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, pois evidenciada a má-fé pela alteração da verdade dos fatos para obtenção de vantagem ilegal, com amparo no art.81, do CPC. O valor deverá ser direcionado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barra do Garças – CMDCA, conta corrente n.47.744-3, agência 0571-1, Banco do Brasil S/A, no prazo de 30 (trinta) dias. A sentença condenou a parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Inconformado com a sentença o apelante recorre argumentando:
1)
a sentença é nula por não ter enfrentados todos os argumentos;
2)
houve inadequação da via eleita;
3)
o contrato é válido.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim anular a sentença, de forma sucessiva requer o provimento do recurso para reconhecer a validade do contrato com a consequente procedência da ação.

Contrarrazões suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, inovação recurso e no mérito requerendo o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Elisamar Leal Nogueira
contra sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução de nº 1004416-04.2020.8.11.0004 em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que
julgou procedentes os embargos à execução para declarar a nulidade do contrato que lastreia o processo executivo, com fundamento nos artigos 166, III e art.167, §1º, II, ambos do Código Civil. A sentença condenou a parte embargada/apelante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, pois evidenciada a má-fé pela alteração da verdade dos fatos para obtenção de vantagem ilegal, com amparo no art.81, do CPC. O valor deverá ser direcionado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barra do Garças – CMDCA, conta corrente n.47.744-3, agência 0571-1, Banco do Brasil S/A, no prazo de 30 (trinta) dias. A sentença condenou a parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Pois bem.

Malgrado o argumento da parte recorrida não há ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto houve impugnação específica aos fundamentos da sentença
.

A parte apelada sustenta a ocorrência de inovação recursal, uma vez que “A Apelante em meio a sua reiteração de informações já apreciadas, suscita tese não alegada anteriormente, qual seja, a suposta inadequação da via eleita, aposta nas pág. 50-51 das razões recursais.” (Id. 233535326, pág. 13)

Verifico nos autos que a parte apelada ao apresentar a impugnação aos embargos a execução (Id. 233535271) não suscitou a tese de inadequação da via eleita,
portanto, como a tese não foi suscitada no juízo “a quo”, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal:

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Destarte, não se pode conhecer de argumento novo, deduzido somente em sede recursal, o qual não foi sequer conhecido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Com efeito, isso se dá porque a dedução de pedido novou ou de tese nova neste momento implica em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, não sendo demais rememorar que a segunda instância, em matéria recursal, exerce função de revisão e controle, não de criação.

Assim, não há como conhecer do recurso

no que se refere a tese de inadequação da via eleita
.

Pelo exposto conheço do recurso somente quanto aos seguintes fundamentos:
1)

a sentença é nula por não ter enfrentados todos os argumentos;
2)
o contrato é válido.

O apelante sustenta que a sentença é nula, pois não enfrentou todos os argumentos.

Após detida análise dos autos tenho que a sentença é nula, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado, explico:

A sentença julgou procedente os embargos à execução, sob o fundamento de que as mensagens trocadas por whatsapp comprovariam a tomada de empréstimo entre particulares, bem como que houve depósito.

A parte apelante ao impugnar os embargos contestou a validade do depósito, a validade das mensagens por whastapp que segundo o apelante seriam com pessoas estanha a lide–, a incompletude do mapa apresentado

Ocorre que, em análise à sentença recorrida, verifico que assiste razão ao recorrente, uma vez que a sentença proferida em nenhum momento se debruçou sobre os argumentos apresentados

É sabido que as decisões judiciais e administrativas precisam ser motivadas (artigo 93, IX da CF), constituindo parte essencial da sentença (artigo 489, II do CPC), cuja ausência ou deficiência, assim considerada a fundamentação genérica, enseja a decretação de nulidade.

No caso concreto, a sentença recorrida deve ser desconstituída, por estar sem adequada fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1º, IV do CPC, que dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

Desta forma, como a sentença não enfrentou os argumentos apresentados para o apelante resta evidente que está sem a devida fundamentação, motivo pelo qual forçoso reconhecer que a sentença é nula nos termos do art. 489, §1º, IV do Código de Processo Civil c.c. artigo 93, IX da Constituição Federal.

A propósito:

APELAÇÃO. PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO PEPRO. PRINCIPAL ARGUMENTO DO RÉU NÃO APRECIADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE.
Nos termos do art. 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão que não se manifestar expressamente sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
. No caso, a sentença não enfrentou a principal linha de argumentação apresentada pela ré - que teria atuado conforme as regras pertinentes ao programa de subvenção. (TRF-4 - AC: 50037243520164047010 PR 5003724-35.2016.4.04.7010, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 13/11/2019, QUARTA TURMA) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DUPLICATA RENEGOCIADA E QUITADA.
FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. NÃO ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA
.
NULIDADE DA SENTENÇA CONSTATADA.
ERROR IN JUDICANDO. JULGADORA PARTIU DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. 1.
A Constituição Federal exige que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (artigo 93, inciso IX, CF/88). 2. De acordo com o artigo 489, § 1º, incisos IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador?, o que ocorreu no presente caso, uma vez que a empresa autora alegou na petição inicial que a duplicata questionada fora renegociada e quitada, tese não enfrentada pela julgadora singular
. 3. Deve ser desconstituída a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem, contudo, analisar os argumentos e documentos trazidos pela parte autora, bem como as contestações das requeridas, apresentando apenas uma fundamentação que, inclusive, partiu de premissa fática equivocada, incorrendo, também, em error in judicando .APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03721985920138090137, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 29/06/2018, Rio Verde - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIZAÇÃO E RESSARCIMENTO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE MEDIDA DE URGÊNCIA E LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489, § 1º, DO NCPC. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Decisão judicial que não apreciou, de forma detida, os argumentos expostos, significa ausência de fundamentação e impede o exame de qualquer insurgência das partes por parte do Juízo ad quem. 2 - No caso sub judice a manifestação judicial não atendeu aos requisitos legais à prolação da sentença estabelecidos no artigo 489 do Código de Processo Civil, o que leva à nulidade insanável do decisum recorrido. 3 - Nula toda e qualquer decisão que não contenha fundamentação, conforme artigo 93, IX, da Constituição Federal. (Apelação Cível nº 201800834054 nº único0000539-09.2012.8.25.0087 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 25/02/2019) (TJ-SE - AC: 00005390920128250087, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 25/02/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Por fim, cumpre acrescer que a aplicação do mecanismo de celeridade previsto no art. 1.013, §3º do CPC, não se ajusta às especificações do caso.

O § 3º do art. 1.013 do CPC/2015 dispõe que, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando” couber a reforma da “sentença fundada no art. 485” do CPC/2015 (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, I); quando couber “decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir” (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, II); quando “constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo” (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, III), ou, por fim, quando couber a decretação da nulidade da “sentença por falta de fundamentação” (CPC/2015, art. 1.013, §3º, IV).

A primeira observação que se impõe é que a causa não versa sobre questões exclusivamente de direito, muito pelo contrário, os múltiplos aspectos fáticos, ignorados pela sentença, praticamente dominam o cenário litigioso. A segunda é que a sentença não fundamentou satisfatoriamente a conclusão ao final estabelecida, e, o julgamento do mérito pelo TJ, desde logo, implicaria supressão de instância que tornaria a figura e a competência do Juízo singular praticamente inexistente.

Além disso, pode ser que o douto julgador monocrático sinta a necessidade de alguma complementação probatória, para integrar a cognição de determinado aspecto relevante do caso, e possivelmente entenda justificável a conversão do julgamento em diligência para implementar referida providência integrativa, uma possibilidade, portanto, que, subtrai da causa o alto grau de maturidade probatória exigível para que se torne aplicável a regra do art. 1.013 do CPC/2015, e desaconselha o julgamento comutativo do mérito nesta Instância Superior.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e
DECLARO a nulidade da sentença recorrida
e determino o retorno dos autos à comarca de origem, para que o magistrado de origem, sanando a ausência de fundamentação, profira nova sentença como bem entender de direito, cabendo ao magistrado de origem sopesar a necessidade de novas diligências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025